Tribunal: TJMT
Processo: 1057156-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - INOCORRÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO - PROGRESSÃO DE NÍVEL REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com cobrança ajuizada pela autora, ora Recorrente, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo a concessão de sua Promoção da Classe “A” para classe “C”, bem como a condenação do Requerido ao pagamento dos retroativos.
2. A autora alega que, foi nomeada para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem. Em 30 de abril de 2009, tomou posse no serviço público de Cuiabá, via concurso público.
3. Aduz ainda que, em 12 janeiro de 2016, após completar 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de serviço, colou grau no Curso Superior de Enfermagem, e, já possuía mais de 200 (duzentas) horas de cursos de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, sendo servidora desde 30 de abril de 2009, deve ser enquadrada na “Classe C”.
4. A respeito da progressão de Classe, eis que dispõe a Lei Complementar no 271/2011:
Art. 19 São requisitos para a progressão:
I - o cumprimento de interstício de três anos de efetivo exercício, observadas as prescrições quanto à contagem do tempo de serviço constantes da Lei Complementar no 93/03;
II - aprovação em processo continuo e específico de avaliação de desempenho.
§ 1o O cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos do caput deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão subsequente ao que se encontra, automaticamente, desde que não aplicada penalidades.
§ 2o É obrigatória à realização da avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira peio órgão responsável pela gestão de pessoal.
§ 3o O simples cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício assegura, excepcionalmente, ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional,
§ 4o O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão dentro da classe inicial.
Art. 21 Promoção é a passagem do servidor da classe em que se encontra para outra no mesmo nível e cargo, observada a qualificação profissional.
§ 1o A mudança de classe ocorrerá em razão da comprovação de titulação em área voltada às atribuições do cargo e dar-se-á de três em três anos.
5. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a progressão horizontal se dá por meio de cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos de uma progressão para outra.
6. Desta forma, se a autora foi elevada para o padrão cinco no ano de 2021, logo, não completou o requisito temporal para elevação pleiteada, conforme bem analisou o juízo a quo.
Cito trecho da sentença para melhor exemplificação:
“A parte requerente não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, pois busca não só a dispensa do cumprimento do interstício como também pretende saltar de Classes (da Classe A para a Classe C), sendo tal pretensão ausente de amparo legal.” (grifo meu)
7. Diante disso, a recorrente não cumpriu com o ônus de prova que lhe incumbe, visto que não comprovou a solicitação administrativa de elevação de classe “A” para “B”, pretendendo tão somente, por medida judicial, saltar da classe “A” para “C”, contudo, o requerimento da parte recorrente está distante do âmbito legal.
8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057156-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZANGELA GONCALVES DE LIMA - CPF: 832.387.601-06 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - INOCORRÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRÊS ANOS CONTADOS DA ÚLTIMA ELEVAÇÃO - PROGRESSÃO DE NÍVEL REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023